Tribunal: TJES
Processo: 0020090-95.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020090-95.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHOCOLATES GAROTO SA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA/EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. LIMITAÇÃO AO TETO LEGAL DE 20%. REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO
POR MAIORIA DE VOTOS
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios em ação de execução fiscal e ação anulatória correlata em percentual que, somado, ultrapassa o limite legal, discutindo-se a possibilidade de cumulação sem observância do teto previsto no CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação de honorários advocatícios fixados em execução fiscal e em ação anulatória ou embargos à execução; (ii) estabelecer se o somatório dessas verbas deve observar o limite máximo de 20% previsto na legislação processual civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução e nos embargos à execução ou ação anulatória, por se tratarem de ações autônomas.

A cumulação é condicionada à observância do limite máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC, de modo que o somatório dos percentuais não ultrapasse o teto legal.

Ainda que autônomas, as demandas possuem repercussão recíproca quanto à verba sucumbencial, impondo controle do montante global arbitrado.

Verificado que a soma dos honorários fixados nas ações excede o limite legal, impõe-se a redução do percentual para adequação ao teto normativo e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido por maioria de votos.

Tese de julgamento
: 1. Admite-se a cumulação de honorários advocatícios fixados em execução fiscal e em ação anulatória ou embargos à execução, por se tratarem de ações autônomas. 2. O somatório dos honorários sucumbenciais deve respeitar o limite máximo de 20% previsto no art. 85, §2º, do CPC. 3. Ultrapassado o teto legal, impõe-se a redução da verba honorária ao patamar adequado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a limitação da fixação da verba honorária em ação de execução fiscal e ação antiexacional ao patamar de 20% previsto no CPC.

O insigne Des. Arthur José Neiva de Almeida, ao proferir o seu judicioso voto, entendeu pela independência da fixação da verba honorária nas ações executiva e anulatória fiscal, o que foi acompanhado pelo insigne Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Após analisar o caso, concessa vênia, tenho por bem trilhar caminho diverso, uma vez entender que assiste razão ao recorrente.

Sobre o tema, não olvidando da jurisprudência citada pelo nobre Relator, vislumbro que o Tribunal da Cidadania possui entendimento remansoso no sentido de ser possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor, desde que “
o somatório dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios respeitem os limites estabelecidos no art. 20, § 3º, do CPC/1973
” [equivalente ao atual art. 85, §2º, do CPC/15] (AgInt nos EREsp 1327129/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/08/2019, DJe 29/08/2019).

O referido entendimento, ao que verifico, restou sedimentado no
Tema nº 587
1
.

Deveras, conquanto os embargos à execução constituam ação autônoma, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cada uma das diferentes demandas – isto é, tanto no feito executivo, quanto na ação anulatória proposta pelo devedor, quanto nos embargos à execução –, impõe-se a observância dos limites de repercussão recíproca entre elas, de modo que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto na legislação processual civil.

Destarte, sem maiores delongas, considerando que o somatório da verba sucumbencial fixada na ação executiva e na ação anulatória ultrapassam o limite legal e aquele estabelecido pela jurisprudência acima citada, cabível a redução do percentual indicado na sentença objurgada (15%), passando a ser de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto, rogando todas as vênias ao nobre Relator, inauguro a divergência para conhecer do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reduzir a verba sucumbencial ao importe de 10% do valor atualizado da causa.

Deixo de fixar honorários recursais em razão do provimento do apelo.

É, respeitosamente, como voto.

1
REsp 1520710/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0020090-95.2018.8.08.0035

APTE:
CHOCOLATES GAROTO S.A.

A
PDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

VISTA

T
écnica de Julgamento

Cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por
Chocolates Garoto S.A.
em ação anulatória de débito fiscal, confirmando a validade do lançamento tributário nº 5.014.409-9 e condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
15% sobre o valor atualizado da causa
, conforme o art. 85, §3º, I, do CPC.

O eminente Relator,
Des.
Arthur José Neiva de Almeida
,
concluiu pelo
desprovimento do recurso de apelação
, mantendo a sentença tal como lançada e
majorando os honorários para 17%
, com fundamento na sucumbência recursal, conforme autoriza o art. 85, §11, do CPC.

O voto foi acompanhado pelo Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
.

A
divergência foi inaugurada pela Desª.
Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araujo
, que entendeu por
acolher parcialmente o recurso da parte autora
, no tocante
à limitação dos honorários advocatícios cumulados nas ações conexas de execução fiscal e anulatória
, à luz do que dispõe o art. 85, §2º do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada no
Tema 587 do STJ
, segundo o qual é possível a cumulação das verbas honorárias em ações autônomas,
desde que não ultrapassem, somadas, o limite legal de 20% sobre o valor da causa
.

Com isso, os autos vieram conclusos para julgamento ampliado, na forma do art. 942 do CPC.

Feitas essas considerações iniciais, cumpre registrar que,
embora reconheça a densidade técnica do voto do eminente Relator
, que ressalta a autonomia das ações e o princípio da causalidade como fundamentos para a fixação individualizada de honorários,
entendo que, no caso concreto, assiste razão à divergência
.

A controvérsia posta não diz respeito à possibilidade de fixação de honorários em ambas as ações, o que é pacífico, mas sim
à observância do teto legal na cumulação dos percentuais arbitrados
, sob pena de violação ao art. 85, §2º do CPC, que limita os honorários em causas até 200 salários-mínimos ao patamar máximo de 20%.

É certo que execução fiscal e ação anulatória são ações autônomas, com pedidos e causas de pedir distintos. Todavia,
quando ajuizadas em decorrência da mesma relação tributária, com identidade subjetiva das partes e interdependência dos efeitos, devem observar, na cumulação da verba honorária, a repercussão recíproca entre si
, de modo a evitar enriquecimento indevido da parte vencedora ou sanção excessiva à parte vencida.

Quanto ao tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento no Tema 587, segundo o qual “
o
s embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.
”

Nesse sentido, já decidiu este Órgão Fracionário:
TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível 5001552-82.2016.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Data: 13/06/2025; TJES,
4ª Câmara Cível,
Remessa Necessária 0001368-45.2011.8.08.0039, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Data: 12/06/2025;
TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível 0001780-70.2016.8.08.0048, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 16/05/2023.

No caso concreto, a parte recorrente demonstrou que já houve a fixação de
10% de honorários na execução fiscal correlata
, e que a fixação de mais 15% na ação anulatória ultrapassaria o limite de 20%, previsto expressamente em lei, o que impõe a
redução da verba honorária nesta ação para 10%
, conforme proposto na divergência.

Ante todo o exposto,
rogo vênias ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela Desª.
Subst.
Cláudia Vieira de Oliveira Araujo
, a fim de
dar parcial provimento ao recurso de apelação
,
reduzindo os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor atualizado da causa
, afastando-se a majoração recursal.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020090-95.2018.8.08.0035

RELATOR : DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CHOCOLATES GAROTO SA.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

MAGISTRADA : PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI.

VOTO-VISTA

Trata-se de prosseguimento do julgamento sob a técnica do art. 942, do CPC/15 (julgamento estendido).

A controvérsia cinge-se a analisar se a fixação da verba honorária em ação anulatória e na execução fiscal deve se limitar ao patamar de 20% previsto no CPC.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que fixou honorários em 15% sobre o valor da causa. Fundamentou na autonomia e independência jurídica entre a execução fiscal e a ação anulatória.

O relator foi acompanhado pelo eminente Dair José Bregunce de Oliveira
.

Inaugurando divergência, a eminente Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araujo pelo provimento do apelo, para reduzir a verba sucumbencial ao importe de 10% do valor atualizado da causa. Sustentou a necessidade de observar o teto legal de 20% na cumulação de honorários nas ações anulatórias e de execução fiscal, conforme o Tema 587 do STJ. O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez acompanhou a divergência.

Pois bem.

Após análise dos autos e dos precedentes da Corte Superior, acompanho o voto divergente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 587 (REsp 1.520.710/SC), fixou a tese de que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das ações (execução e embargos/anulatória) de forma relativamente autônoma,
desde que o somatório não exceda o limite máximo previsto na lei processual
. (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

Nesse sentido, em casos análogos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial para, observados os limites legais, reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em execução fiscal, apesar da anterior condenação ao pagamento da verba em ações conexas. II.
É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos à execução /ação anulatória). Precedentes.
III. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.206.502/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITES. 1 .
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.520.710/SC (repetitivo), firmou o entendimento pela possibilidade de cumulação da verba de honorários fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação
. 2 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1307787 MS 2018/0140103-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

No caso, a manutenção dos honorários em patamar que, somado à fixação na execução fiscal correlata, ultrapasse o teto de 20%, contraria a orientação vinculante do c. STJ.

Ante o exposto, com o devido respeito à Relatoria,
acompanho a divergência
inaugurada pela eminente Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araujo, para DAR PROVIMENTO ao recurso e reduzir a verba honorária sucumbencial para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020090-95.2018.8.08.0035

APELANTE:
CHOCOLATES GAROTO S.A.

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CHOCOLATES GAROTO S.A.
em face da r. Sentença (id 14876572), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Desconstitutiva de Lançamento Tributário, julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo o Auto de Infração n.º 5.014.409-9 e condenando a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

A irresignação da CHOCOLATES GAROTO S.A. reside na alegação de que a cumulação dos honorários fixados na presente ação desconstitutiva com aqueles arbitrados na execução fiscal correspondente excederia o limite máximo legal de 20% (vinte por cento) previsto no art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

Contudo, a tese da Apelante não encontra respaldo na mais recente e consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É imperioso reconhecer a autonomia e a independência jurídica entre a ação de execução fiscal e as ações antiexacionais, como a presente Ação Desconstitutiva de Lançamento Tributário ou os Embargos à Execução. Cada uma dessas ações possui sua própria natureza, objeto, causa de pedir e pedido, resultando em condenações sucumbenciais que, via de regra, são independentes e não se submetem a uma cumulação limitadora.

A adesão a programas de parcelamento de débitos, como o REFIS, e o consequente pagamento de honorários na esfera administrativa ou no âmbito da execução fiscal, dizem respeito exclusivamente à relação processual estabelecida naquele feito executivo.

Esses valores não se confundem nem se interligam com os honorários sucumbenciais devidos em uma ação autônoma, como a anulatória, onde se discute a validade do próprio crédito tributário.

Tal distinção é fundamental, pois os honorários sucumbenciais na ação anulatória decorrem da decisão judicial que dirime o litígio nela instaurado, pautando-se pelo princípio da causalidade e pelos critérios do art. 85 do CPC, sem que haja bis in idem ou qualquer sobreposição indevida com os honorários da execução.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado de forma clara e reiterada, especialmente após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de reconhecer a independência da fixação dos honorários sucumbenciais em cada uma das ações, sem que a soma destas verbas deva observar um limite único.

Vejamos, a título exemplificativo, os seguintes precedentes que reforçam tal entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR CONSEQUÊNCIA DE DECISÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, pela
possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.845.746/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. AÇÕES CONEXAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO INDIVIDUALIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. A sentença julgou extintos os embargos à execução fiscal. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição suscitada no presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula. Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular nº 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal. III
No mérito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido da necessidade de pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução independentemente de existir ação conexa como a ação anulatória
. No mesmo sentido AgInt no AREsp nº 2.233.580/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 26/6/2023 e AgInt no REsp nº 2.021.159/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022. IV Agravo interno improvido. (STJ AGInt REsp 2094065/MG (2023/0309001-2) 2ª T. Rel. Min. Francisco Falcão DJe 28.02.2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR CONSEQUÊNCIA DE DECISÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo nº 3/2016/STJ. 2.
O acórdão recorrido está descompasso com o pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado
. Precedentes. 3. No caso do autos, a Corte de origem, louvando-se na pouca relevância do trabalho exercido pelo causídico no feito executivo, afastou a condenação relativa à verba honorária, em descompasso com a jurisprudência do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ AGInt REsp 2072061/RJ (2023/0156290-4) 1ª T. Rel. Min. Benedito Gonçalves DJe 22.11.2023)

É crucial salientar que o precedente invocado pela Apelante (REsp 1.520.710 SC) foi julgado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cujo art. 20, §3º, possuía redação diversa da atual e dava margem a interpretações distintas quanto à limitação da verba honorária em ações correlatas.

O Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, trouxe uma nova sistemática de fixação de honorários, especialmente no art. 85, §§ 2º e 3º, que disciplina os percentuais de forma escalonada para as causas em que a Fazenda Pública é parte.

A jurisprudência mais recente, como demonstrado, reflete essa nova abordagem legal, reconhecendo a independência das ações e, consequentemente, a autonomia na fixação dos honorários.

Corroborando essa orientação, este e. Tribunal de Justiça (TJES) também possui entendimento consolidado que afasta a pretensão de limitação e cumulação dos honorários, reafirmando a independência entre as ações executivas e antiexacionais, mesmo em contextos de adesão a programas de parcelamento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS/2023. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RELATIVOS À EXECUÇÃO FISCAL DA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS À PRESENTE AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 3º da Lei Estadual nº. 11.785/2023, que institui o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS/2023), estabelece em seu inc. III que o ingresso no programa “implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo” e, ainda, no inc. V que “fica condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa CDA estiver protestada, observado o disposto no § 4º”. 2. Desta forma, se a presente ação visa a anulação do débito fiscal, a adesão ao REFIS importa em renúncia ao direito sobre o qual se funda. Tanto o é que a r. sentença extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos da alínea 'c', inc. III, do art. 487 do Código de Processo Civil.
Como consequência, cabível a fixação de honorários advocatícios por força do princípio da sucumbência, nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil
. 3. Vale observar, neste caso,
que as custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da ação anulatória não se confundem com aqueles decorrentes da ação que visa sua cobrança
. E no espelho do acordo carreado no id. 7571774 há menção tão somente ao processo judicial nº 5004429-82.2022.8.08.0024, o qual consiste na execução fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor da apelada. 4. Com efeito, a lei exige que sejam pagas administrativamente as custas e honorários advocatícios relativos à ação de execução fiscal, mas não há provas de que as verbas relativas à presente ação anulatória foram incluídas no pagamento realizado na esfera administrativa. Sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em ação anulatória não abarcada no acordo de parcelamento, não importa em bis in idem. 5. Lado outro, diferente do que foi postulado pelo apelante, a fixação dos honorários advocatícios deve ter como base o proveito econômico por ele obtido, consistente no valor efetivamente pago pela parte autora para quitação do débito fiscal. Precedente deste e. TJES. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ ES APELAÇÃO CÍVEL 5010196-04.2022.8.08.0024, Relator JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS/2021. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO INCLUSÃO DE VERBAS DA AÇÃO ANULATÓRIA. RENÚNCIA AO DIREITO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “a dispensa do pagamento de honorários decorrente da desistência de ação para adesão a programa de parcelamento condiciona-se à existência de expressa disposição na lei que instituiu o benefício fiscal.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) 2. A lei Estadual nº 11.331/2021 somente conduziu a dispensa da verba honorária na ação de cobrança do débito, a qual não se confunde com a presente ação anulatória do débito fiscal, decorrente da renúncia sobre o direito a qual estava fundamentada, diante a adesão ao REFIS/2021. 3.
Não importa em bis in idem a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação anulatória não abarcada no acordo administrativo
. 4. O princípio da causalidade pressupõe o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pela apelante em razão da renúncia dos pedidos apresentados na Ação Anulatória, nos termos do art. 90, do CPC. 5. Em atenção ao princípio da causalidade, é devido o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pela apelante em razão da renúncia dos pedidos apresentados na ação anulatória, nos termos do art. 90, caput, do CPC, devendo ser fixados sobre o valor relativo ao proveito econômico obtido, qual seja montante efetivamente pago para a quitação do débito fiscal no âmbito do REFIS. 6. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 20 de maio de 2024. RELATOR (TJ ES APELAÇÃO CÍVEL 0036841-06.2012.8.08.0024, Relator LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Cível)

Diante de tal panorama, a sentença recorrida, ao fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, agiu em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil, que prevê um mínimo de dez e um máximo de vinte por cento para o valor da causa até 200 (duzentos) salários mínimos.

Destarte, a Magistrada “a quo” justificou detalhadamente a escolha do percentual, considerando elementos como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço, a complexidade fática e jurídica da demanda (que, inclusive, demandou a realização de perícia) e a duração do processo (aproximadamente 6 anos), além do valor da causa.

Trecho da sentença (id. 14876572, fl. 23) merece ser destacado:

"Sendo assim, em nenhuma lide pode haver fixação de honorários sucumbenciais aviltantes, de modo que o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais deve ser capaz de atender as necessidades vitais básicas do(s) causídico(s) e às de sua família com moradia, alimentação, educação, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Nesse sentido, após apreciação das balizas constitucionais e legais expostas, considerando que os causídicos do réu atuaram com zelo, por meio de exposição clara e organizada de sua tese; (b) atuaram também tempestivamente, (c) com prestação de serviço em seu domicílio profissional, (d) em demanda de complexidade fática e jurídica que demandou a realização de perícia;(e) valor atribuído à causa; (f) em processo de média longa duração (aproximadamente 6 anos); com valor da causa até 200 (duzentos) salários mínimos, FIXO os honorários no percentual de 15%(quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado."

Não há, portanto, qualquer aviltamento da verba honorária ou desrespeito aos critérios legais que justifiquem a reforma da Sentença neste ponto, em que a fixação se deu dentro da margem legal e com devida ponderação dos elementos do caso concreto.

Conclui-se, portanto, que a sentença merece ser mantida integralmente.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios devidos pela Apelante CHOCOLATES GAROTO S.A. em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado, ficando a verba honorária total em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.